Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA ORIGINÁRIA. SENTENÇA INJUSTA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.

2. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.

3. A causa precisa de um desfecho. Para o bem ou para o mal, mas precisa de um desfecho.

4. A chamada Sentença injusta, caso não incorra numa das situações abstratas definidas no citado artigo 966, do Código de Processo Civil, não pode ser extirpada do mundo jurídico por meio da Ação Rescisória. Ausência sequer de Sentença injusta, no caso concreto.

5. O pedido rescisório formulado com base no inciso, V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, manifesta violação a norma jurídica, não pode levar à reavaliação das provas do feito originário.

6. Pedido rescisório julgado improcedente.